Tribunal: TJDFT
Processo: 0723113-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0723113-40.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE KLEBER FARIAS CARDOSO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCLUSÃO DE HORAS EXTRAS NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO. PARCELAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. RESP REPETITIVO 1.312.736/RS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. COISA JULGADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES ENTRE PARTICIPANTE E ENTIDADE. DA INTEGRALIZAÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA NECESSIDADE DE ESTUDO TÉCNICO ATUARIAL. DA AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO (BET). BENEFÍCIO ESPECIAL DE REMUNERAÇÃO (BER). IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar na lide, na medida em que detém relação jurídica com o Autor e deve responder ao pedido de integralização da reserva matemática, em virtude do eventual não recolhimento das contribuições em favor da PREVI, referente às horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho. 2. ?É da Justiça comum a competência para o processar e julgar a demanda em que se pleiteia a revisão de benefício previdenciário complementar, com eventual reflexo das horas extras, integralização da reserva matemática e danos correlatos, diante da natureza civil da relação jurídica estabelecida entre o empregado participante e a entidade de previdência privada?. (Acórdão 1242657, 00242129120158070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível). 3. O fato de o Patrocinador/Banco ter efetuado o recolhimento dos valores, por ocasião da reclamação trabalhista, não define, por si só, a existência de coisa julgada em relação ao pedido do Autor, especificado no aporte financeiro necessário à reintegração da reserva atuarial do fundo previdenciário. 4. Apenas após o trânsito em julgado é que a Apelante passou a poder exigir a revisão do benefício de aposentadoria, para a qual é necessária também a recomposição da reserva matemática de responsabilidade do Banco do Brasil. 5. Nos casos de demanda que tem por escopo a complementação de aposentadoria, o prazo prescricional é quinquenal, consoante súmula 291 do Superior Tribunal de Justiça. A pretensão para exigir a complementação de aposentadoria, conforme a teoria da actio nata, surge apenas quando transita em julgado a reclamação trabalhista que reconhece o direito às horas extras. 6. Admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. 7. O Autor tem o direito de ter as suas horas extras consideradas na composição do seu salário-de-participação, com reflexos no cálculo da renda mensal da aposentadoria complementar. No entanto, deverá ser realizada perícia técnica atuarial, em sede de liquidação de sentença, para se apurar os valores necessários à recomposição da reserva matemática dos benefícios a conceder, nos termos do item LXXXII do Regulamento ?valor atual do compromisso da entidade em relação a seus participantes ativos, descontado o valor atual das contribuições que esses participantes e respectiva patrocinadora irão recolher à entidade?, 8. O Autor poderá compensar o seu ônus com o montante devido pela PREVI, pois, o instituto da compensação exige apenas a confusão de duas pessoas nas condições de credor e devedor e a existência de dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, conforme artigos 368 e 369 do Código Civil. 9. Constata-se a impossibilidade do Apelado Banco do Brasil S/A recompor integralmente a reserva matemática, pois somente é obrigado, no caso em tela, ao aporte de 50% (cinquenta por cento) dos valores necessários, consoante determinado na sentença. 10. Não há falar em dupla condenação (bis in idem) em relação à ação trabalhista e a decorrente da presente demanda, uma vez que naquela houve condenação em verbas trabalhistas - horas extras e reflexos, enquanto neste feito, a condenação versa sobre 50% (cinquenta por cento) da recomposição da reserva matemática, possuindo, assim, natureza jurídica distinta. 11. Se já tiver ocorrido a recomposição da reserva matemática que compete ao Banco do Brasil na seara trabalhista, este deverá comprová-la, compensando com o valor que será aferido como devido após perícia atuarial, na fase de liquidação de sentença. 12. Embora os benefícios Especial de Remuneração (BER) e Especial Temporário (BET) tivessem como base o salário de participação, que foi majorado pelo acréscimo das horas extras em razão do reconhecimento no âmbito da Justiça do Trabalho, não é cabível a sua revisão, considerando que benefícios BER e BET eram pagos com superávits decorrentes da reserva especial - e não por meio de contribuições pagas pelo patrocinador e pelo participante - e que tal reserva encontra-se sem recursos, não há como impor o dever de pagamento à entidade que não possui condições de suportar a cobertura das diferenças que eventualmente existam entre o período que o Autor recebeu os benefícios. Aliás, tal impossibilidade vem expressamente prevista nos regulamentos que criaram os benefícios. 13. O termo inicial, a partir do qual poderá ser considerada em mora a PREVI, corresponde à prolação da decisão determinando o pagamento da complementação, o que ocorrerá após finalizada a liquidação da sentença. Assim, a sentença deve ser reformada para excluir a condenação ao pagamento de juros de mora pela apelante PREVI. 14. Quanto à pretensão da PREVI, de isenção dos ônus sucumbenciais, pois deu causa a ação na medida em que resistiu à pretensão da Autora, de modo que os patronos de cada parte devem ser remunerados na forma prescrita no CPC. 15. De acordo com os artigos 82 e 85 do CPC, a sentença deve condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor e a pagar as despesas processuais que o vencedor tenha antecipado. O art. 86 do mesmo diploma legal estabelece, ainda, que se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. 16. Em relação à parte à Ré PREVI, majoro os honorários recursais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, para 12% (doze por cento), nos termos do § 11 do art. 85 do CPC. 17. Em relação ao Autor e ao Banco do Brasil S/A, majoro os honorários recursais, fixados em 10% sobre o valor de 50% do aporte apurado em liquidação de sentença, para 12%, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC. 18. Preliminares e prejudicial de prescrição afastadas. Apelações conhecidas e não providas. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 187, 927, 944 e 945, todos do Código Civil, requerendo seja o banco responsabilizado pela integralização da reserva matemática relativa à complementação do benefício de aposentadoria; b) artigo 397 do Código Civil, defendendo a incidência de juros de mora a partir da citação da presente demanda; c) artigos 85, §§6o e 11, e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, pleiteando seja afastada a condenação do autor em honorários de sucumbência e determinada condenação das recorridas ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) para cada réu, sobre o montante final da condenação na forma legal. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à invocada ofensa aos artigos 186, 187, 927, 944 e 945, todos do CCB. Com efeito, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: (...) Sobre o tema, como cediço, na previdência privada fechada, o custeio dos planos de benefícios é de responsabilidade tanto do patrocinador quanto dos participantes e assistidos (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001). Dessa forma, para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (Eres n. 1.557.698/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 22/8/2018, DJe de 28/8/2018). Ainda sobre o tema, veja-se a decisão monocrática lançada no Resp n. 1.906.739, da relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 01/06/2021. Logo, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.927.794/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023). O apelo também não pode transitar quanto à indicada contrariedade ao 397 do Código Civil. Isso porque o acórdão combatido encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior, incidindo, assim, como já dito, o óbice descrito no enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ILEGITIMIDADE DA PATROCINADORA. REFLEXO DE VERBA RECONHECIDA NA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO REPETITIVO N° 1.370.191/RJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONDICIONADA À PRÉVIA E INTEGRAL RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA PELO PARTICIPANTE. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO N° 1.312.736/RS. [...] 3. Por ocasião do julgamento do Recurso Especial n° 1.312.736/RS, sob o rito dos repetitivos, foi reconhecida uma obrigação de fazer devida pela Entidade de Previdência Privada, condicionada à recomposição prévia integral pelo participante/assistido, não havendo que se falar em condenação ao pagamento de juros de mora desde a citação. 4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.886.703/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 11/3/2021). Também não deve subir o recurso em relação à apontada violação aos artigos 85, §§6o e 11, e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028